Tribunal: TJBA
Processo: 0400486-48.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0400486-48.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE:ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: ADERALDO JOSE DE ALELUIA COSTA e outros (9) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ANDRE CALHEIRA MENEZES, MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS, YURI LUIZ RODRIGUES EVANGELISTA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. VERBA SUCUMBENCIAL IRRISÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 8º DO CPC E TEMA 1076 DO STJ. RECURSO ACOLHIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação e reformar a sentença, afastando prescrição de fundo de direito da pretensão formulada e, prosseguindo no julgamento, com fulcro no §4º do art. 1.013 do CPC, para julgar improcedente a ação originária, arbitrou os honorários sucumbenciais com base no valor da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do baixo valor da causa e da inexistência de condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8º do CPC. III. Razões de decidir 3. O valor da causa estipulado pelos autores foi de R$ 100,00, tornando irrisório o montante resultante da aplicação do percentual de 10% para fixação dos honorários advocatícios. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP (Tema 1.076), firmou a tese de que é admissível o arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa for muito baixo. 5. No caso em análise, inexiste condenação, pois o recurso de apelação foi parcialmente provido para reformar a sentença, afastando o reconhecimento de prescrição da pretensão deduzida na exordial e, prosseguindo no julgamento, com base no § 4º do art. 1013 do CPC, foi julgada improcedente a demanda, justificando-se a fixação dos honorários por equidade, observados os parâmetros do art. 85, § 2º do CPC. 6. Considerando a ausência de complexidade da causa, a desnecessidade de realização de audiências e o fato de que a questão foi decidida com base em tese firmada em IRDR, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça aos autores. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração na apelação nº 0400486-48.2013.8.05.0001, em que figuram, como embargante, ESTADO DA BAHIA, e, como embargados, ADERALDO JOSE DE ALELUIA COSTA e outros. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em ACOLHER os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.